Tribunal: TJSP
Processo: 1021146-82.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VEÍCULO OBJETO DE ILÍCITO PENAL – DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA – Sentença de procedência.
MÉRITO – Veículo roubado – Impossibilidade de cobrança das despesas, com remoção e estada, do proprietário – Interpretação restritiva do art. 328, § 14, do CTB, com redação dada pela Lei no 13.281/16 – Decreto Municipal de

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VEÍCULO OBJETO DE ILÍCITO PENAL – DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA – Sentença de procedência.
MÉRITO – Veículo roubado – Impossibilidade de cobrança das despesas, com remoção e estada, do proprietário – Interpretação restritiva do art. 328, § 14, do CTB, com redação dada pela Lei no 13.281/16 – Decreto Municipal de Santos no 6.391/13 que, ao estabelecer exigências não previstas no CTB, exorbitou a competência regulamentar – Ilegalidade – Precedentes deste E. Tribunal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausência de oportuna impugnação ao valor atribuído à causa – Preclusão – Inteligência do art. 293 do CPC – Fixação com base no art. 85, § 8o, do CPC – Cabimento – Valor fixado, por equidade, que não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
– Sentença mantida.
– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021146-82.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
2
Voto no 12520
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos CET/Santos
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
MM. Juiz: André Diegues da Silva Ferreira
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA,
CUMULADA
COM
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO VEÍCULO
OBJETO DE ILÍCITO PENAL DESPESAS COM REMOÇÃO
E ESTADA Sentença de procedência.
MÉRITO Veículo roubado Impossibilidade de cobrança das
despesas, com remoção e estada, do proprietário Interpretação
restritiva do art. 328, § 14, do CTB, com redação dada pela Lei no
13.281/16 Decreto Municipal de Santos no 6.391/13 que, ao
estabelecer exigências não previstas no CTB, exorbitou a
competência regulamentar Ilegalidade Precedentes deste E.
Tribunal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ausência de oportuna
impugnação ao valor atribuído à causa Preclusão Inteligência
do art. 293 do CPC Fixação com base no art. 85, § 8o, do CPC
Cabimento Valor fixado, por equidade, que não se mostra
desarrazoado ou desproporcional.
Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia de Engenharia de
Tráfego de Santos CET/Santos contra a r. sentença de fls. 124/132, cujo relatório se
adota, que, nos autos de ação reivindicatória, cumulada com declaração de inexistência de
débito, ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. em face da Companhia de
Engenharia de Tráfego de Santos CET/Santos, julgou os pedidos procedentes, “para
DECLARAR inexigíveis as despesas de guincho remoção e diárias oriundas da localização
e apreensão do veículo descrito na exordial. Sucumbente, a ré arcará com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
3
2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.” (fl. 132).
Inconformada, postula a parte requerida (CET/Santos) o provimento do
recurso, mediante a improcedência da pretensão inicial (fls. 134/142).
Contrarrazões nos autos (fls. 147/153).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Regularizado o preparo recursal (fls. 160/161), os autos tornaram conclusos
para julgamento.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação reivindicatória de veículo, cumulada
com declaração de inexistência de débito, ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência
S.A. em face da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos CET/Santos.
Para tanto, alegou a empresa-autora, em resumo, que:
“... o veículo TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 FLEX, Ano e Modelo
2008/2009,
Cor:
PRETA,
Placa:
EFT-9156,
Chassi
no.
9BRBB48E995035803, RENAVAM: 00985807377, foi adquirido
pela Requerente após pagamento da indenização ao Segurado (a)
pelo sinistro ocorrido no. 9.33.31.635929.7.01, sub-rogando-se por
conseqüente no direito de propriedade do bem em questão.
Salienta-se que, o veículo descrito acima, foi objeto de crime
[roubo] na Cidade de Cubatão/SP, ou seja, foi subtraído conforme
consta no Boletim de Ocorrência sob o no 1515/2015, registrado na
Delegacia de Policia de Cubatão/SP.
Com efeito, após o veículo ser localizado e apreendido, o mesmo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
4
encaminhado para o pátio de apreensões da Cidade o qual é gerido
pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
CET
Santos, pela Autoridade Policial da 02a Delegacia de Policia de
Santos/SP, permanecendo lá até os dias atuais a disposição da
respectiva Autoridade Policial.
Em 29/08/2019 a Autoridade Policial da 2o Delegacia de Polícia de
Santos/SP, efetuou a entrega do automotor em cumprimento a
determinação judicial da 6a Vara Criminal de Santos/SP, autos no.
0012508-48.2017.8.26.0562 ao representante legal da ora
Requerente, conforme consta no Auto de Entrega em anexo.
Em ato contínuo, o representante legal da Requerente dirigiu-se ao
pátio da Requerida no dia seguinte, ou seja, em 30/08/2019 para
retirada do veículo, ocorre que, não foi possível, pois o responsável
pelo pátio condicionou a entrega do veículo ao pagamento das
despesas de guincho de remoção e diárias oriundas da localização
e apreensão.
Após o primeiro contato, várias foram as tentativas de solução
amigável do presente caso, sem, contudo obter êxito.
Na última tentativa de solução amigável junto a Requerida, o
responsável pelo pátio cobrou o valor total absurdo de R$
41.783,94 (Quarenta e Um Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e
Noventa e Quatro Centavos) atualizado até o dia 30/08/2019.
Como se trata de um veículo recuperado de Roubo, a Requerente
baseando-se na legislação vigente, entende que não são devidos os
valores cobrados pelo responsável do Pátio, pois o envio e a
contratação dos serviços prestados foram efetuados pela
Autoridade Policial e não pela Requerente.
Ressalta-se, não seria justo punir duplamente aquele que foi vitima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
5
de crime. Se o proprietário do veículo não deu causa ao envio do
mesmo ao pátio em questão, e não contratou tais serviços,
evidentemente que não pode responder pelas respectivas diárias e
despesas com guincho.” (fls. 2/3 sic)
A r. sentença de fls. 124/132, conforme relatado, julgou procedente a pretensão
inicial, “para DECLARAR inexigíveis as despesas de guincho remoção e diárias oriundas
da localização e apreensão do veículo descrito na exordial.” (fl. 132).
Irresignada, no entanto, apela a CET/Santos (fls. 124/132), insistindo na tese de
que o veículo somente poderia ser liberado mediante o pagamento das despesas de remoção
e estada, nos termos dos artigos 271 e 328, ambos do CTB. Aduz, ainda, que é necessário o
cumprimento dos requisitos do Decreto Municipal no 6.391/13. Ressalta, por fim, que a
fixação dos honorários advocatícios se mostra equivocada, já que o “valor sucumbencial de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se o dobro do atribuído à causa pela própria apelada
que busco reduzir o valor a ser pago para as custas processuais, sendo que, mesmo se
considerado o valor cobrado na estada, caberia, quando muito, a condenação
sucumbencial no valor de R$ 888,12” (fl. 142 sic).
Pois bem.
Estabelecem os artigos 271, § 1o, e 328, §§ 5o e 14, do CTB, respectivamente:
“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste
Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente,
com circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio
pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além
de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído
pela Lei no 13.160, de 2015)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
6
“Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e
não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta
dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a
leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
(Redação dada pela Lei no 13.160, de 2015)
[...]
§ 5o A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada
ao prazo de seis meses. (Incluído pela Lei no 13.160, de 2015)
[...]
§ 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial
sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela
restrição será notificada para a retirada do bem do depósito,
mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a
autorização do leilão nos termos deste artigo. (Redação dada pela
Lei no 13.281, de 2016)” (d.n.)
Dispõe, ainda, o Decreto Municipal de Santos no 6.391/2013:
“Art. 2o Fica dispensado do pagamento dos valores fixados no
artigo 1o, incisos I e II, deste decreto, o veículo automotor que,
comprovadamente:
I - tenha sido objeto de furto ou roubo;
II - tenha sido envolvido em acidente de trânsito nos quais, pelo
menos, um de seus ocupantes tenha sido vítima fatal, desde que não
tenha ocorrido flagrante violação às normas de trânsito vigentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
7
§ 1o A dispensa de pagamento deverá ser requerida junto à CET-
Santos e está condicionada à apresentação dos seguintes
documentos:
a) cópia do boletim de ocorrência, comprovando uma das hipóteses
de isenção previstas neste artigo;
b) cópia da liberação do veículo expedida pela autoridade
competente;
c) cópia da liberação do veículo concedida pelo delegado de
trânsito do município; e
d) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
CRLV.
§ 2o A dispensa não abrange a diária de estada computada após a
data da expedição da liberação prevista na alínea “b”, do
parágrafo anterior.
§ 3o O benefício da dispensa previsto neste artigo não se aplica às
empresas seguradoras de veículos.” (d.n.)
Com efeito, este E. Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 328, § 14, do
CTB, com redação dada pela Lei no 13.281, de 2016 aplicável à espécie, considerando o
deferimento do pedido de restituição do veículo em apreço pelo Juízo da 6a Vara Criminal
de Santos, em 13.08.2019 (fl. 31) , vem entendendo que, como não há referência expressa
ao proprietário do veículo, mas, apenas, à “autoridade responsável”, não se pode obrigar
àquele, por interpretação extensiva, à quitação das despesas com remoção e estada, sob
pena de prejudicá-lo, ainda mais, pois, além ter sido privado de seu bem em razão de ilícito
penal, precisará arcar, ainda, com as referidas despesas, como bem observado pelo Juízo “a
quo” (fl. 128).
Nesse sentido, há recentes julgados deste E. Tribunal, cujos casos foram, todos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
8
decididos com base nas alterações promovidas no CTB pela Lei no 13.281/2016:
“MANDADO DE SEGURANÇA
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO
ROUBADO
E
RECUPERADO
CONDICIONADA
AO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA. Pretensão de
liberação de veículo objeto de roubo sem o pagamento das taxas de
estadia. Não se pode imputar ao particular, estranho à prática de
delito, o pagamento por despesas decorrentes da apreensão de
objeto de roubo, do qual o proprietário não se beneficiou

Impossibilidade de condicionar a retirada do veículo apreendido ao
pagamento das despesas a que não deu causa. Apreensão que não
pode ser considerada como se praticada com fundamento no artigo
271 do CTB. Incidência do artigo 328, § 14, do CTB, na redação
dada pela Lei no 13.281/16. Inexistência de vedação legal à
remoção de veículo que foi roubado, sem o recolhimento das taxas
de estadia e guincho. Precedentes. Sentença que determinou a
liberação do bem condicionada ao pagamento de taxa reformada.
Recurso provido, para determinar a liberação do bem sem
pagamento
de
qualquer
taxa.”

(Apelação
no
1001206-03.2019.8.26.0152, Relator Desembargador LEONEL
COSTA, 8a Câmara de Direito Público, j. 29.04.2020)
“REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA

LIBERAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO CONDICIONADA AO
PAGAMENTO DE TAXA DE ESTADIA E DESPESA DE
REMOÇÃO - Inadmissibilidade
Ausência de amparo legal

Concessão da ordem
Manutenção da sentença - Recurso
desprovido.” (Remessa Necessária no 1000074-92.2018.8.26.0394,
Relator Desembargador OSVALDO DE OLIVEIRA, 12a Câmara de
Direito Público, j. 12.11.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
9
“APELAÇÃO. APREENSÃO E REMOÇÃO DE MOTOCICLETA
OBJETO DE ROUBO PARA PÁTIO PARTICULAR. EXIGÊNCIA
DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ESTADIA E DE GUINCHO
PARA RETIRADA. NÃO CABIMENTO. Afastada a preliminar de
decadência. Comprovada a apreensão da moto após ter sido
roubada. Apreensão que não pode ser considerada como se
praticada com fundamento no artigo 271 do CTB. Incidência do
artigo 328, § 14, do CTB, na redação dada pela Lei no 13.281/16.
Inexistência de vedação legal à remoção de veículo que foi
roubado, sem o recolhimento das taxas de estadia e guincho.
Sentença que concedeu a ordem mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1061447-17.2017.8.26.0053; Relator Desembargador
MARCELO SEMER, 10a Câmara de Direito Público, j. 1o.07.2019)
“Ação de cobrança. Veículo apreendido em pátio de empresa
permissionária de serviço público. Apreensão determinada de
ofício pela autoridade policial para investigações. Cobrança pela
ré de despesas de estadia quando da entrega do veículo à
proprietária, que busca nesta demanda a repetição desse valor.
Pedido acolhido em primeiro grau. Recurso da ré improvido.
Ausência de embasamento legal para a exigência de despesas da
espécie ao particular, em hipótese de apreensão ordenada "ex
officio". Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1004273-07.2017.8.26.0229, Relator Desembargador
AROLDO VIOTTI, 11a Câmara de Direito Público, j. 03.07.2019)
Além disso, este E. Tribunal já decidiu que o Decreto Municipal de Santos no
6.391/13, ao estabelecer exigências não previstas no CTB, em especial, ao excluir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
10
seguradoras da isenção das despesas, com remoção e estada, relativas a veículos furtados ou
roubados (art. 2o, § 3o), extrapola seu caráter meramente regulamentar e, nessa medida,
padece de ilegalidade.
Veja-se:
“SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica. Diárias de estadia e guincho
CET Santos. Impossibilidade de cobrança. Veículo objeto de ilícito
penal (furto). Decreto Municipal no 6.391/2013 incluiu redação e
alterou o Código de Transito Brasileiro (Lei no 6575/78)

Inadmissibilidade. Alterações somente podem ser determinadas ou
alteradas por lei e não por decreto regulamentador. Ação julgada
procedente em 1o grau
Decisão mantida em 2a instância.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1008919-31.2017.8.26.0562; Relatora Desembargadora ISABEL
COGAN, 12a Câmara de Direito Público, j. 23.10.2017 d.n.)
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão
de liberação do veículo sem o pagamento de despesas com estadia
Veículo furtado em 07/10/2011 e apreendido posteriormente
Impossibilidade de condicionar a retirada do veículo apreendido ao
pagamento das despesas a que não deu causa Inaplicabilidade do
artigo 271, §1o, do CTB Decreto Municipal que exorbitou de sua
função regulamentar ao subtrair das seguradoras de veículos a
benesse da dispensa do pagamento das despesas de apreensão,
remoção e estadia
Princípios da equidade e igualdade -
Precedentes deste E. Tribunal reconhecendo a possibilidade de
liberação de veículos apreendidos, sem o pagamento de qualquer
despesa, em circunstâncias específicas
Sentença mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
11
Recurso desprovido.” (Apelação no 1011745-59.2019.8.26.0562,
Relator Desembargadora MARIA LAURA TAVARES, 5a Câmara
de Direito Público, j. 19.02.2020 d.n.)
“VEÍCULO OBJETO DE FURTO - REMOÇÃO PELA CET
SANTOS - LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA QUE SE
SUB-ROGOU NOS DIREITOS E NAS AÇÕES QUE COMPETIAM
AO SEGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CET SANTOS
NO QUE TANGE A INEXIGIBILIDADE DA MULTA E
CANCELAMENTO DE PONTOS NA CNH - COBRANÇA DE
DESPESAS DE ESTADIA E GUINCHO PARA A LIBERAÇÃO DO
VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - INDEVIDA A COBRANÇA DE
ESTADIA DE VEÍCULO RECOLHIDO AO PÁTIO PÚBLICO EM
VIRTUDE DE ILÍCITO PENAL - DECRETO MUNICIPAL No
6.391/2013 QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR AO
PREVER A EXCLUSÃO DAS SEGURADORAS DA ISENÇÃO -
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS ESTADAS ENTRE A
LIMINAR E A EFETIVA RETIRADA DO VEÍCULO - SENTENÇA
QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO MANTIDA, AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO NA
PARTE
EM
QUE
FOI
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1020251-58.2018.8.26.0562;
Relator
Desembargador
PAULO
GALIZIA, 10a Câmara de Direito Público, j. 06.05.2019 d.n.)
Assim, em razão da interpretação restritiva do artigo 328, § 14, do CTB, bem
como, da ilegalidade do Decreto Municipal no 6.391/13, escorreita a r. sentença, pois, ao
declarar “inexigíveis as despesas de guincho remoção e diárias oriundas da localização e
apreensão do veículo descrito na exordial.” (fl. 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021146-82.2019.8.26.0562 -Voto no 12520
12
Prosseguindo, no tocante aos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais), por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, também não prospera
a insurgência recursal, uma vez que, como a CET/Santos não impugnou o valor da causa,
oportunamente, em preliminar de contestação, não cabe mais questioná-lo, porquanto se
trata de questão preclusa (art. 293, CPC), de sorte que, nessas condições, diante do reduzido
valor da causa (R$ 1.000,00), cabível a fixação, por equidade, como procedida pelo Juízo “a
quo”, observando-se que o valor fixado (R$ 2.000,00) não se mostra manifestamente
desarrazoado ou desproporcional, considerando que o valor singelo das despesas veiculares,
com remoção e estada, é próximo de R$ 10.000,00 (outubro/2019 fl. 77).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de procedência (fls. 124/132),
por seus próprios fundamentos.
Diante do não provimento do recurso, de rigor majorar os honorários
advocatícios fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 04.04.2017), nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, para o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), observado o trabalho
desenvolvido em grau recursal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator